Tribunal: STF
Processo: ARE 1425217
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. PROMOÇÃO DE SERVIDORES DETENTORES DE APOSTILA PROPORCIONAL. LEI ESTADUAL N. 13.770/2000. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI LOCAL NÃO PODE SER ANALISADA EM SEDE DE APELO EXTREMO. SÚMULA 280 DA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE DA VIA EXTRAORDINÁRIA. INCIDÊNCIA A SÚMULA 279 DO STF. 



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo manejado por Alcione Sacco de Oliveira e outros contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto com fulcro no artigo 102, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição da República, contra acórdão que assentou, in verbis:



    “EMENTA: AÇÃO POPULAR. INÉPCIA DA INICIAL, AUSÊNCIA DE REUNIÃO DE PROCESSOS CONEXOS E NULIDADE DE SENTENÇA: PRELIMINARES REJEITADAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS: PRELIMINAR ACOLHIDA. FEITO AJUIZADO PARA IMPUGNAR DECISÃO ADMINISTRATIVA DO TCE/MG QUE DETERMINOU O ENQUADRAMENTO DE SERVIDORES APOSTILADOS PROPORCIONALMENTE NA CLASSE "A" DA CARREIRA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU VIOLAÇÃO À MORALIDADE ADMINISTRATIVA. ORGANIZAÇÃO INTERNA DO ÓRGÃO. ANÁLISE PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. - Nos termos do art. 50, LXXIII, da Constituição Federal e do art. 1 0da Lei no 4.717165, a ação popular é a via processual adequada para desconstituir ou invalidar atos administrativos praticados com ilegalidade e lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico, artístico, paisagístico ou cultural. - A Lei de Ação Popular possui procedimento específico e, de acordo com o seu artigo 60, há previsão de que deve integrar o polo passivo não apenas o beneficiário do ato administrativo, mas as pessoas públicas ou privadas e as entidades descritas no art. 1° da mesma lei, bem como autoridades e servidores que autorizem, aprovem, ratifiquem ou praticam o ato impugnado, ou que, por omissão, tiverem dado oportunidade à lesão. -No caso, todavia, a inclusão dos Conselheiros do TCE/MG é descabida, pois nada se demonstrou concretamente contra eles, seja a título de dolo ou de culpa no exercício de seus deveres funcionais, motivo pelo qual suas condutas não se enquadram nas situações previstas no artigo 6° da Lei 4.717166. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. - Na hipótese, pretendem o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e os demais autores, a desconstituição de decisão administrativa proferida pelo TCE!MG. O ato impugnado reconheceu o direito dos servidores do TCE/MG, detentores de apostilamento proporcional, nos termos do art. 1°, § 1°, da Lei Estadual n. 9.532/87, de serem enquadrados na "Classe A" de sua carreira, tendo em vista o disposto na Lei Estadual n. 13.770100 (art. 70) e no art. 45 da Resolução do TCE/MG n° 06101. - A referida decisão, todavia, não possui qualquer vicio formal, uma vez que foi proferida no âmbito de processo administrativo sobre o qual não há noticia de trâmite irregular. Além disso, o Pleno do TCE/MG fundamentou exaustivamente o ato impugnado, aplicando a legislação vigente e afeta aos seus servidores, inexistindo motivo idôneo a justificar a interferência do Poder Judiciário. - No controle jurisdicional do ato administrativo compete ao Poder Judiciário apreciar apenas a regularidade do procedimento à luz dos princípios constitucionais, não podendo proceder a incursões de mérito desse ato, a não ser que envolvam questões de legalidade. - Acatar uma preliminar e rejeitar as demais. Quarto recurso desprovido. Primeiro, segundo e terceiro recursos providos para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do recurso extraordinário, os recorrentes apontam ofensa aos artigos 5º caput, e inciso II, e 37, caput, ambos da Constituição da República, arguindo que houve ofensa aos princípios da legalidade e da igualdade quando o Tribunal a quo não reconheceu a inobservância da Lei Estadual n. 14.683/2003, que teria extinguido o instituto da “apostila”, bem como a não adequação das promoções realizadas em razão do previsto no artigo 29, § 3º, da Resolução TC n. 6/2001. 



    O Tribunal a quo inadmitiu o apelo extremo por entender, quanto à alínea “a” do artigo 102, inciso III, da Constituição, que a questão de fundo versa sobre matéria de ordem infraconstitucional, uma vez que demanda a incursão na legislação estatual, o que se torna inviável em sede de apelo extremo, bem como, no que se refere à alínea “c” do mesmo dispositivo, em razão da ausência de fundamentação, com base na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.



    Em sua minuta de agravo, os agravantes arguem, sucintamente, ofensa direta aos artigos 5º, caput e inciso II, e 37, caput, da Magna Carta, uma vez que não haveria lei a autorizar as promoções concedidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. 



    É o relatório. DECIDO.



    A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Nesse sentido são os seguintes julgados: AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010; e AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010.



    Frise-se ainda que a violação constitucional dependente da análise de malferimento de dispositivo(s) infraconstitucional(is) encerra(m) violação reflexa e oblíqua, tornando inadmissível o recurso extraordinário. Nesse sentido: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10, entre outros. 



    Ultrapassada a questão acima mencionada, ainda assim o recurso não merece prosperar, haja vista que a questão de fundo cinge-se sobre a existência ou não do direito à progressão com base em apostilamento, com base no que prevê a Lei Estadual n. 14.683/2003, que teria extinguido o instituto da “apostila”, bem como a não adequação das promoções realizadas em razão do previsto no artigo 29, § 3º, da Resolução TC n. 6/2001. 



    Outrossim, para constatação da viabilidade ou não das promoções questionadas por meio da ação popular seria imprescindível a incursão nos fatos e provas dos autos, o que não se revela cognoscível, em sede de Recurso Extraordinário, a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos, porquanto referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo restringe-se à fundamentação vinculada de discussão eminentemente de direito e, portanto, não servil ao exame de questões que demandam o revolvimento do arcabouço fático-probatório dos autos, face ao óbice erigido pela Súmula 279/STF de seguinte teor, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do verbete sumular supra, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Por oportuno, vale destacar preciosa lição de Roberto Rosas acerca da Súmula n. 279/STF, qual seja: 



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2a ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados ( RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666). 



    A Súmula 279 é peremptória: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65) (Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2a ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula 7 do STJ”. (in, Direito Sumular, 14ª ed. São Paulo, Malheiros).



    Por conseguinte, incabível, o recurso extraordinário, haja vista que para se concluir de modo diverso seria necessário o incursionamento na legislação infraconstitucional local, providência vedada a teor da Súmula 280 do STF, verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    Nesse diapasão, ressoa inequívoco o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do verbete sumular supra mencionado, que veda à Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, apreciar e analisar normas infraconstitucionais. Assim a jurisprudência:



    “EMENTA Agravo regimental no agravo de instrumento. Prequestionamento. Ausência. Reexame de legislação local. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O recurso extraordinário não se presta ao reexame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 3. Agravo regimental não provido.(AI 853128 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 24/04/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 18-05-2012 PUBLIC 21-05-2012)”



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DE MINAS GERAIS. APOSTILAMENTO. CARGO DIVERSO. LEI ESTADUAL 9.532/87/91 E DECRETO ESTADUAL 43.267/2003. REEXAME DE NORMA LOCAL. SÚMULA STF 280. 1. Inviável análise do recurso extraordinário que envolve interpretação de direito local do Estado de Minas Gerais. Incidência da Súmula STF 280. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido (RE n° 578.220/MG-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie , DJe de 21/5/10).”



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO: APOSTILAMENTO. LEI ESTADUAL N. 14.683/03. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (AI nº 733.711/MG-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia , DJ de 5/5/09).”



    “DECISÃO: vistos, etc. Reconsidero a decisão de fls. 165 e passo a análise do recurso. 2. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão obstativa de recurso extraordinário, este interposto com fundamento na alínea “a” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Acórdão assim ementado (fls. 79): “Constitucional e Administrativo. Apostilamento. Remuneração. Cargo em comissão. Legislação Estadual. Ocupante de função pública. Direito. Ausência. O apostilamento na remuneração, de que trata a Lei Estadual nº 9.532/87, pressupõe que o servidor que tenha exercido o cargo em comissão seja detentor de cargo público efetivo, provido mediante prévio concurso público de provas ou de provas e títulos (CF, art. 37, II). Reforma-se a sentença, prejudicados os recursos voluntários.” 3. Pois bem, a parte recorrente aponta violação ao caput do art. 5º e ao art. 41 da Magna Carta de 1988. 4. Tenho que a insurgência não merece acolhida. Isso porque a controvérsia sob exame não transborda os limites do âmbito infraconstitucional. Pelo que ofensa ao Texto Magno, se existente, apenas ocorreria de forma reflexa ou indireta. 5. Cito, por amostragem, os seguintes precedentes, alusivos à mesma questão e oriundos do mesmo ente federado: AIs 608.231, da relatoria do ministro Cezar Peluso; 612.343, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa; e 655.754, da relatoria do ministro Marco Aurélio; bem como RE 572.095, da minha relatoria. Isso posto, e frente ao art. 557 do CPC e ao § 1º do art. 21 do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Publique-se. Brasília, 16 de abril de 2012. Ministro AYRES BRITTO Relator. (AI 769672 AgR, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, julgado em 16/04/2012, publicado em DJe-084 DIVULG 30/04/2012 PUBLIC 02/05/2012) 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente